Tribunal: TJDFT
Processo: 0732573-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Ao indeferir o pedido liminar requerido no agravo de instrumento, determinei à empresa recorrente que apresentasse os comprovantes da sua capacidade econômica, a fim de analisar o seu pleito quanto a ser alcançada pelos benefícios da justiça gratuita. No caso, em que pese a alegada situação financeira difícil, os documentos anexados ao caderno processual, Ids. 40511644/40511653, não demonstraram, de forma cabal, a total ausência de receitas e patrimônios suficientes para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. Ao contrário, foi possível observar que a empresa se encontra regularmente constituída, constando como “normal” a sua situação junto ao Ministério da Fazenda, quando da entrega da sua escrituração fiscal digital. Ressalto que a presença de dívidas e, até mesmo, eventual pedido de recuperação judicial e falência, não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela empresa requerente, o que não pode ser admitido, mormente considerando o valor módico do preparo do recurso de agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. À luz do artigo 99, parágrafo 7o do Código de Processo Civil, determino à empresa agravante que recolha o preparo recursal, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de não conhecimento do mérito recursal em face da deserção. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora